Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751393-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iussef Mahmoud Bezzi, contra r. decisão de ID 216534110 do processo de origem, na qual fora indeferido o pedido de redesignação de audiência marcada para 5 de novembro de 2024. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Explico. No bojo do AI 0747222-14.2024.8.07.0000, já restou decidido, pelo Relator, eminente Desembargador ALFEU MACHADO, acerca do pedido de redesignação da audiência de instrução supramencionada. Confira-se: “(...) Por fim, na análise do periculum in mora, entendo que a concessão do efeito suspensivo reclamado no recurso deve ser parcial, pois não se mostra razoável ou mesmo viável no plano prático a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para a data de hoje, às 14h00 (ID 210771906). Destaco que a decisão de ID 216534110 assegurou ao agravante a participação e a representação por advogado na assentada, para a qual foram expedidas diligências para a oitiva de testemunhas, sendo possível, ao menos em tese, o aproveitamento da instrução probatória produzida na audiência já sob o crivo do contraditório, ainda que venha a ser provido o recurso, mediante aplicação das disposições contidas nos arts. 281 e 282 do CPC. Mas, depois da realização da audiência, o processo deverá ser mantido suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de evitar eventual julgamento nulo em primeiro grau de jurisdição, considerando ser provável o provimento do recurso, para reestabelecer o prazo de contestação ao agravante. Diante do exposto, estando presentes em parte os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação da ação originária, após a realização da audiência de instrução designada para a data de hoje. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se.” Portanto, in casu, verifica-se patente violação ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Depois da preclusão. Arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator